Tribunal: TJSP
Processo: 0031598-31.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Falsidade ideológica – Transferências de pontos decorrente de infração de trânsito para terceiro – O formulário preenchido pelo acusado não pode ser considerado documento para fins penais – Trata-se de requerimento que será submetido à verificação da autoridade administrativa – Reconhecida a atipicidade da conduta – Extensão da decisão aos corréus que se beneficiaram da suspensão condicional

Ementa:
Falsidade ideológica – Transferências de pontos decorrente de infração de trânsito para terceiro – O formulário preenchido pelo acusado não pode ser considerado documento para fins penais – Trata-se de requerimento que será submetido à verificação da autoridade administrativa – Reconhecida a atipicidade da conduta – Extensão da decisão aos corréus que se beneficiaram da suspensão condicional do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000156823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0031598-31.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS
AZEVEDO DOS SANTOS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao apelo para
absolver o acusado, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal,
decisão estendida aos corréus que se beneficiaram da suspensão condicional do
processo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0031598-31.2014.8.26.0050
Comarca: São Paulo 3a Vara Criminal
Apelante: Luís Azevedo dos Santos Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18437
Falsidade ideológica
Transferências de pontos
decorrente de infração de trânsito para terceiro O
formulário preenchido pelo acusado não pode ser
considerado documento para fins penais Trata-se de
requerimento que será submetido à verificação da
autoridade administrativa Reconhecida a atipicidade
da conduta Extensão da decisão aos corréus que se
beneficiaram da suspensão condicional do processo.
LUÍS
AZEVEDO
DOS
SANTOS
JUNIOR foi condenado pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Criminal
de São Paulo, por infração ao artigo 299, caput, c.c artigo 29, II, ambos
do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor
mínimo, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em uma prestação de serviços à
comunidade e uma prestação pecuniária (fls. 291/300).
Apela a Defesa pleiteando a absolvição
por inexigibilidade de conduta diversa (fls. 291/300).
Apresentadas
as
contrarrazões
(fls.
321/323), a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo
(fls. 336/338).
É o relatório.
Segundo a denúncia, nos dias 11 e 21 de
fevereiro de 2013, o réu, previamente ajustado com Elisete Arrais de
Oliveira a qual aceitou proposta de suspensão condicional do processo
, teria inserido, em três indicações de condutor de veículo, declarações
falsas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posteriormente, foi aditada a denúncia para
fazer constar da inicial, ainda, que, no dia 29 de julho de 2013, em
horário indeterminado, também na capital de São Paulo, Antônio Alves
dos Reis
que também se beneficiou de proposta de suspensão
condicional do processo , teria feito inserir, em documento público,
consistente em Indicação de Condutor em auto de infração de trânsito,
declarações falsas, com o fim de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.
Pois bem, faz-se de rigor a reforma da r.
sentença.
Altair Gonçalves, em juízo, ratificando
suas declarações extrajudiciais (fls. 18/19), relatou nunca ter dirigido os
veículos de placas EUE 5774 e EUJ 5917. Acrescentou conhecer os tios
de Luís há aproximadamente vinte anos, sendo que ele, em certa ocasião,
lhe pediu para assumir quatro pontos decorrentes de infrações de trânsito,
pois, do contrário, poderia perder o seu emprego. Aceitou a proposta para
ajudar o acusado, que não lhe pagou nenhum centavo. Contudo, diversos
pontos foram repassados para sua habilitação e não apenas os
combinados, o que causou a cassação de sua carteira nacional de
habilitação (mídia audiovisual fls. 253/254).
Lisete Arrais de Oliveira, em sede
inquisitiva, consignou ser sócia proprietária da empresa Joli comércio e
transporte de gás e água ltda., a qual possui o veículo de placas EUJ
5917, utilizado para a entrega de gás. Asseverou que as infrações foram
cometidas por Luís, o qual lhe disse que iria verificar com seus tios a
possibilidade da transferência dos pontos para a carteira deles. Dias
depois, ele retornou já com os formulários preenchidos e os apresentou,
dizendo que Altair teria concordado em transferir as pontuações para a
sua habilitação. Desconhece por completo qualquer irregularidade, pois,
de acordo com o réu, Altair teria concordado com a transferência dos
pontos (fls. 16 e 127).
Em
solo
judicial,
confirmou
seu
depoimento anterior (mídia audiovisual fls. 253/254).
O
apelante,
na
fase
administrativa,
declarou ter trabalhado por onze meses na empresa Joli, sendo que,
durante este período, acabou cometendo três ou quatro infrações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trânsito. Lisete, a proprietária do estabelecimento comercial, entregou-lhe
as multas para que transferisse a pontuação ao seu prontuário, ou teria
que pagar a multa em dobro, de acordo com as regras do DETRAN.
Aduziu ter explicado a ela que precisava de sua carteira de habilitação e
que verificaria com seus tios se algum deles poderia assumir a pontuação,
desconhecendo que esta conduta configura crime. Consignou ter
procurado Altair, o qual concordou em ajudá-lo, assinando os autos de
infração, sem precisar pagar qualquer quantia (fls. 17 e 128).
Sob o contraditório, disse ter conversado
com Altair e explicado que poderia perder seu emprego, bem como que
se tratava de quatro multas. O ofendido afirmou que o ajudaria, sendo
que o ajudou a preencher os documentos (mídia audiovisual fls.
253/254).
O laudo pericial de fls. 114/118 confirma
que Luís preencheu os campos de indicação do condutor e que Elisete
lançou as assinaturas nos autos de infração de trânsito analisados,
constantes de fls. 87/89.
Contudo, não pode subsistir o decreto
condenatório.
É que o formulário preenchido por Luís
não é apto, por si só, a produzir efeitos. Em outras palavras, trata-se de
requerimento que, posteriormente à sua elaboração, é submetido à
verificação da autoridade administrativa, o que lhe retira os contornos
necessários para a configuração de documento para fins penais.
Assim, ainda que não verdadeira, se a
declaração constante do requerimento estiver sujeita à verificação, não se
configura o crime de falsidade ideológica.
Este é exatamente o caso dos autos,
conforme se observa, inclusive, dos formulários de indicação de condutor
infrator (fls. 87/89), no qual também se exige o envio de documento que
comprove a assinatura do infrator, deixando patente a análise posterior
efetivada sobre o aludido formulário.
Dessa maneira, diante da ausência, no
caso, de documento uma elementar do tipo penal ora analisado ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendo como única solução possível o reconhecimento da atipicidade da
conduta.
Com efeito, tenho para mim que essa
decisão deve ser estendida aos corréus, uma vez que a razão de decidir
baseia-se na atipicidade da conduta praticada.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao apelo para absolver o acusado, nos termos do artigo
386, III, do Código de Processo Penal, decisão estendida aos corréus que
se beneficiaram da suspensão condicional do processo.
Amable Lopez Soto
relator